Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-42.2022.8.07.0004 RECORRENTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA RECORRIDAS: MAYARA KELLY VALENTIM VIEIRA, BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, HNG ATACADO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BITCOIN. RESPONSABILIDADE. FORNECEDORES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. STATUS QUO ANTE. VALORES. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), em que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2. O "esquema de pirâmide” ou “pirâmide financeira” é um modelo fraudulento de negócios, que consiste na formação de uma cadeia de pessoas que são atraídas por promessa de lucros fáceis ao indicar novos clientes, que fazem parte da base da pirâmide, e cujos investimentos mantêm a estrutura em funcionamento por alguns meses, até que venha a ruir pela falta de novos investidores. Assim, apenas o criador, e no máximo um pequeno grupo de envolvidos, acaba realmente enriquecendo. 3. A ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida com a consequente nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. E em razão da nulidade do contrato, as partes deverão ser restituídas ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. 4. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 393 e 403, ambos do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao atribuir responsabilidade à recorrente, pois sequer houve a prestação de serviços, fortuito interno ou integração dela à cadeia fática para a ocorrência da fraude. Afirma que a recorrida manteve relação contratual com a Trading Connect, que não integra o polo passivo demanda, e, portanto, a única parte que poderia restituir as partes ao status quo seria a própria plataforma golpista ou o destinatário dos valores fiduciários. Assevera que a nulidade do negócio jurídico não pode gerar consequências para a recorrente, que não participou da relação contratual, não a intermediou e não consentiu com os termos do investimento. Defende que a ausência de consentimento, pressuposto de existência do negócio jurídico, torna a referida relação jurídica inexistente para a recorrente, razão pela qual não pode ser responsabilizada por situação jurídica que inexiste para ela. Acrescenta que ainda que algum usuário da BINANCE tenha recebido repasse dos valores, esse fato, por si só, não estabelece nexo de causalidade ou configura ato ilícito da recorrente, ou , ainda, a integraria à relação de consumo ou a cadeia de fornecimento viciosa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO DONATO DOS SANTOS, OAB/SP 253.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 393 e 403, ambos do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, a ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade (IDs 49770896 e 49770897), deve ser reconhecida com a consequente nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil: "Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção." E, em razão da nulidade do contrato, as partes deverão ser restituídas ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil: Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Dessa forma, a restituição. ́por parte dos réus, da quantia de R$ 3.400,00, é medida que se impõe ( id 52278370) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO DONATO DOS SANTOS, OAB/SP 253.046. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023